Tribunal: TJES
Processo: 0002755-67.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002755-67.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DANORATO CRUZ

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se apresenta inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da hipossuficiência do consumidor na relação apresentada, bem como a responsabilidade solidária, tanto da fabricante como da revendedora, no caso posto. 2. Afasta-se a arguição de ausência de vício oculto, por restar claro pelas provas colacionadas as sucessivas notas/documentos referentes a tentativa de solução do problema posto junto às recorrentes, com início em janeiro de 2018, reafirmada, por sua vez, em dezembro de 2019, alongando-se, ainda, para janeiro de 2020, não sendo demais pontuar, inclusive, a existência de matéria nos autos da narrativa deste problema crônico enfrentado pela fabricante, além de laudo, exarado em 2020 por empresa independente, no sentido de ter sido detectado que o ruído é proveniente da caixa de direção, se fazendo assim necessário a substituição da mesma. 3. Não procede a tentativa das recorrentes no sentido de que se trataria de um desgaste natural pelo uso do produto, estando claro que o apelado, por diversas vezes, se dirigiu às recorrentes visando a solução da questão, tendo o problema, na verdade, se alongado - justamente - pela omissão das mesmas em sua real solução. 4. Deve ser mantido inalterado o reconhecimento do dano moral estabelecido, sobretudo pelo longo período que se perpetuou a questão, ensejando, inclusive, na perda de uma venda, elementos que, ao serem alinhados, não demonstram a desproporcionalidade do valor estabelecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e por BRACOM VEÍCULOS E PECAS S/A em face da sentença (ID nº 5739597 - Vol II - fls. 85/88 do pdf), integrada pela decisão de fls. 44/46 do pdf (ID nº 5739597 - Vol III), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação ordinária de vício oculto com reparação de danos ajuizada por BRUNO DANORATO CRUZ, julgou procedente os pedidos autorais para condenar as empresas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 7.418,92 e por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID nº 5739597 - Vol II - fls. 101/120 do pdf), com as devidas retificações pelo julgamento dos aclaratório (ID nº 5739597 - Vol III - fls. 50/56 do pdf), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA defende que ser nula a sentença por ausência de fundamentação e por ser extra petita.

Alega que os serviços realizados pela apelante no automóvel não indicam a existência de um vício oculto, mas em realidade, de um desgaste natural dele, decorrente do uso, que era de se esperar de um veículo com mais de 33 mil quilômetros rodados.

Assenta apesar de ter sido concedida extensão da garantia, a realidade é que a extensão não se refere a todos os componentes do automóvel, mas apenas à embreagem, sendo as demais intervenções em outros componentes substituídos e que não estavam inclusos na garantia ainda vigente corretamente cobradas.

Afirma, ainda, que deve ser reduzido o montante estabelecido de danos morais e, por fim, alterado o termo a quo do juros para a citação e reduzido os honorários arbitrados.

BRACOM VEICULOS E PECAS S/A, por meio de seus arrazoados (ID nº 5739597 - Vol III - fls. 58/67 do pdf), defende que não possui qualquer vínculo jurídico que justifique a sua posição no polo passivo do litígio, atuando, tão somente, como concessionária autorizada da marca Ford.

Aduz a inexistência de ato ilícito por sua parte, vez que a caixa de direção do veículo não compõe o sistema de câmbio e não foi abarcada nela garantia estendida (que alcançou somente o câmbio).

Enaltece que as provas colacionadas nos autos demonstram que foi adquirido novo jogo de embreagem para o veículo do autor, sendo realizada a substituição do sistema powershift, ou seja, o defeito apresentado pelo autor foi solucionado dentro do prazo da garantia contratual estendida.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus probatório e a necessidade de decote do dano moral ou, ao menos, sua redução. Esclarece, ao final, que o termo a quo dos juros de mora se iniciam do arbitramento neste tribunal.

Contrarrazões (ID nº 5739597 - Vol III - fls. 13/43 do pdf, fls. 73/80 do pdf e fls. 83/110 do pdf) pelo desprovimento aos respectivos recursos.

Pois bem.

De plano, destaco que após a prolação da sentença foram opostos embargos de declaração, os quais, ao serem apreciados, acabaram por ser providos (ID nº 5739597 - Vol III - fls. 44/46 do pdf), alterando o teor da sentença proferida ante, passando o dispositivo a deter o seguinte teor:

“JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais efetivamente comprovados pelo autor, na importância de R$ 7.418,92 (sete mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1ª Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desta data.

36. Nos termos dos arts. 82, §2º, 85, §2º, e 87, §1º, do CPC, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% do valor da condenação.

Por ter o apelo sido interposto antes do referido julgamento, tem-se que se encontram superadas as alegações ligadas à nulidade do julgamento (extra petita e ausência de fundamentação), bem como atreladas ao termo a quo do juros de mora.

Dito isso, verifico que o ponto central do presente processo pauta-se no dever de reparação, ou não, pelos recorrentes de vícios constantes no veículo Ford New Focus, modelo Sedan Fastback Titanium 2.0 AT, ano 2015/2016.

Consta da sentença (ID nº 5739597 - Vol II - fls. 85/88 do pdf), com a finalidade de melhor situar os eminentes pares, que o consumidor “na data de 25/07/2016, adquiriu um veículo Ford New Focus, [...] cujas revisões periódicas foram realizadas na rede autorizada até o encerramento da garantia contratual, tendo no referido período ocorrido a substituição de peças inerentes a embreagem. Sendo necessário, posteriormente, no ano de 2018, a reanálise do problema, já que a emissão do ruído permanecia”.

Esclarece, ainda, o referido ato decisório que “no ano de 2019, o autor em processo de negociação do referido automóvel com uma revendedora de veículos, com o preço de alienação já acertado (R$ 50.000,00), fora verificada a necessidade de substituição da caixa de direção elétrica em virtude de ruídos constatados”.

Acrescenta, ainda, na narrativa dos fatos que:

[...] 15. Nesse mister, a segunda requerida orientou o autor a buscar contato direito para solucionar o problema com a Central de Atendimento Ford Brasil, sendo que essa se recusou a confirmar o vício na caixa de direção elétrica, bem como na emissão de parecer acerca do problema.

16. Logo após, em 20/01/2020, o veículo do autor permaneceu por dez dias na oficina da rede autorizada para análise, cuja resposta fora negativa inerente à substituição da caixa de direção elétrica, sob a alegação de expiração da garantia contratual. Subsequente, fora realizada avaliação especializada pela oficina mecânica “Kaisen”, restando constatado que o vício na caixa de direção elétrica fora o responsável pela emissão dos ruídos mencionados.

Diante desse contexto, ao analisar a questão, entendeu o magistrado ser “evidente relação de consumo, na qual o autor é destinatário final de produto (automóvel) comercializado de forma habitual e contínua pela Bracom Veículos e Peças S/A”, acrescentando que:

Tanto é que a jurisprudência, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor em hipótese assemelhada, decidiu que "(...) A revendedora de veículos é responsável pelos vícios de qualidade dos veículos adquiridos pelos consumidores que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, conforme artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) que consagra a responsabilidade objetivados fornecedores de bens de consumo duráveis" (TJSP 35ª Câmara de Direito Privado Ap0120139-66.2009.8.26.0001/São Paulo Rel. Des. Clóvis Castelo j. 03.10.2011).

De fato, quanto a este ponto, se apresenta inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (diante da hipossuficiência do consumidor na relação apresentada), tal como destacado quando da prolação da decisão saneadora às fls. 64/65 do pdf (ID nº 5739597 - Vol II) que - acertadamente - procedeu a inversão do ônus da prova de forma antecipada, bem como reconheceu a responsabilidade solidária, tanto da fabricante como da revendedora, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente Bracon Veículos e Peças SA.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO. DEFEITO COMPROVADO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II DO CPC/15. COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE PLENA DE UM VEÍCULO NOVO. DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL CONSTATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E REVENDEDORA DO BEM. [...] Respondem solidariamente a fabricante do veículo e a concessionária que comercializou o bem e ofereceu serviços de reparo, porquanto integrantes da mesma cadeia de consumo. Havendo provas do alegado vício no produto, existe a obrigação do fabricante ou revendedora em arcar com os eventuais danos suportados pelo consumidor adquirente. [...] Demonstrando, o autor, a existência de vício oculto ao tempo da compra e venda do veículo e a responsabilidade da parte ré, a manutenção da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais é medida que se impõe. [...] (TJMG; APCV 1581183-53.2013.8.13.0024; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; DJ 22.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. [...] VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DO DA MANIFESTAÇÃO DO PROBLEMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, INCISO II E § 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. ART. 18 DO CDC. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto" (STJ, AgInt no RESP 1640789/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24-10-2017) - (TJSC; AC 0002040-85.2013.8.24.0282; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; DJ 14.4.2020 - destaquei).

[...] Vício oculto apresentado em veículo novo, dentro do prazo de garantia, não sanado pela montadora/concessionária no prazo de 30 dias. Negativa de reparação de defeito ao argumento de que o dano foi provocado pelo consumidor. Ilegitimidade passiva de parte das rés. Não ocorrência. Responsabilidade objetiva e solidária entre a revendedora (fornecedora imediata) e a fabricante (fornecedora originária), à luz do disposto no art. 18 do CDC e precedentes jurisprudenciais. Sociedades Empresariais que atuam em conjunto perante o mercado de consumo, integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços. Aplicação da teoria da aparência. Empresas pertencentes a um mesmo conglomerado econômico, estando legitimada qualquer das pessoas jurídicas a responder pelos defeitos do produto. Legitimidade passiva configurada. [...] (TJSP; AC 1013250-52.2015.8.26.0004; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; DJ 16.9.2019 - destaquei).

Não por outro motivo que destacou o magistrado, ao tratar do tema, as seguintes questões:

30. Observo que, via de regra, o comerciante não responde solidariamente com o fabricante em caso de fato do serviço (art. 12 do CDC): apenas há responsabilidade solidária quanto aos vícios do produto (art. 18 do CDC).

31. Neste caso, entretanto, a peculiar natureza da relação entre fabricantes de veículos e suas concessionárias, fazem com que estas últimas sejam não apenas vendedoras, mas sim os únicos elos entre os fabricantes e os consumidores, e o único meio de detecção e reconhecimento dos defeitos de fabricação.

32. Verifica-se, portanto, que a BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A, com a sua conduta, contribuiu diretamente com a fabricante para a concretização do dano (fato do produto) ao deixar de identificar, desde o início, a natureza do defeito, impingindo ao autor a busca no conserto do veículo que possuía vício oculto, que a essa altura já se replicava em várias unidades do modelo. E, por agir de acordo com os interesses do fabricante, a ré prestou-se a receber o veículo para conserto, sem advertir a verdadeira natureza do vício (e detinha competência técnica para isso).

33. Evidentemente que o fez em lealdade à marca que representa: mas, desta forma, responde perante o consumidor e tem, em relação à fabricante da marca, direito de regresso. Assim, vez que a BRACOM VEICULOS E PEÇAS S/A preferiu repassar os ônus ao consumidor a remeter o problema à fabricante, arca, assim, com o ônus de indenizar o autor pelos danos material, assim como pedido de indenização por dano moral por tal ato procede.

34. Assim, em conformidade com o art. 18 do CDC, ambas as rés respondem solidariamente pelo VÍCIO DO PRODUTO. Pelo fato do produto, a fabricante responde porque os danos foram originados por defeito de fabricação e a concessionária responde porque, na prestação de serviços que lhe incumbem (assistência técnica) deixou de diagnosticar o defeito de fábrica.

De igual forma, não vejo como proceder à arguição de ausência de vício oculto, por restar claro pelas provas colacionadas as sucessivas notas/documentos referentes a tentativa de solução do problema posto junto às recorrentes, com início em janeiro de 2018 (fls. 30/35 do pdf - Vol I), reafirmada, por sua vez, em dezembro de 2019 (fls. 36/39 do pdf - Vol I), alongando-se, ainda, para janeiro de 2020 (fls. 40/43 do pdf - Vol I), não sendo demais pontuar, inclusive, a existência de matéria nos autos da narrativa deste problema crônico enfrentado pela fabricante (fls. 47/50 do pdf - Vol I), além de laudo (fls. 29 do pdf - Vol I), exarado em 2020 por empresa independente, no sentido de que “após a inspeção realizada em todo sistema de suspensão dianteiro e traseiro do veículo Ford Focus [...] foi detectado que o ruído é proveniente da caixa de direção, se fazendo assim necessário a substituição da mesma”.

Em caso similar, assim se manifestou, recentemente, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. Conglomerado econômico. Teoria da aparência. Ação de indenização por danos materiais e morais. Defeito em veículo automotor. Hyundai i30. Diversas tentativas ineficientes de conserto junto à autorizada. Necessidade de troca do bem por outro similar. Art. 18, § 1º, CDC. Desvio produtivo do consumidor. Defeito que se alastrou por mais de quatro anos sem solução. Danos morais configurados. Sentença reformada. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por luzia joseli Gomes de oliveira, caoa motor do Brasil Ltda. E caoa montadora de veículos Ltda. Contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. A autora adquiriu um veículo seminovo com aproximadamente 3 anos de uso, mas com garantia contratual vigente, oferecida pelo fabricante. Por três ocasiões diversas em que o veículo apresentou problemas na caixa de direção, a peça foi trocada gratuitamente pela assistência técnica autorizada, em virtude da garantia contratual. Entretanto, a garantia se venceu, de forma que, da última vez que a autora solicitou o custeio do conserto da caixa de direção, não obteve autorização pela hyundai [...] Ao compulsar os fólios, percebe-se que o veículo apresentava, de fato, vício oculto na caixa de marcha, pois não é razoável que, seguidamente, o mesmo problema seja levado para conserto e, mesmo assim, não seja solucionado. É o que se pode observar das ordens de serviço acostadas aos fólios. As requeridas não lograram demonstram a ausência de vício oculto no veículo, tampouco comprovaram que o bem foi devidamente reparado e devolvido para a autora sem qualquer tipo de defeito. O ônus da prova, à luz da inversão do ônus da prova aplicável ao caso em comento por força do art. 6º, VIII, do CDC [...] Configurada, assim, a responsabilidade objetiva das promovidas quanto ao defeito constatado no veículo. No caso, as ordens de serviço abertas pela consumidora para a resolução do problema da caixa de direção do veículo se alastraram por mais de quatro anos, isto é, desde 2014 até 2018 (V. Fls. 21/32), e durante todo esse interregno temporal, a autora se viu desamparada [...] O ato ilícito praticado pelas rés foi capaz de gerar indenização por danos morais à consumidora com base na teoria do desvio produtivo, já reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, considerando o lapso temporal que a autora buscou solução para o problema do veículo, sem obter êxito. [...] (TJCE; AC 0102716-02.2019.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJ 3.3.2023 - destaquei).

Dentro desse contexto, portanto, não procede a tentativa das recorrentes no sentido de que se trataria de um desgaste natural pelo uso do produto, estando claro que o apelado, por diversas vezes, se dirigiu às recorrentes visando a solução da questão, tendo o problema, na verdade, se alongado - justamente - pela omissão das mesmas em sua real solução.

Em casos análogos, assim tem se manifestado a jurisprudência sobre o tema:

[...] AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Aquisição de veículo com sete anos de uso. Vício oculto. Detecção dias após a compra. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Ausência de culpa. Desgaste natural do automóvel por ser usado. Tese rechaçada. Veículo que apresentou problemas na caixa de direção/suspensão. Necessidade de troca de peça. Item de segurança máxima. Fato comprovado por nota fiscal do serviço, declaração do proprietário da mecânica. Vício constatado que ultrapassa o desgaste natural do veículo. Ainda, falha na prestação de serviço quanto ao suporte ao consumidor. Inadequação no funcionamento do bem. Responsabilidade da ré evidenciada. A propósito: responsabilidade civil. Vício oculto. Veículo usado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da revenda. Automóvel que, em pouco mais de 03 (três) meses após a compra, apresentou substancial defeito no motor. Vício que não se inclui nos inerentes ao desgaste natural pelos anos de uso. Prejuízo que acomete a funcionalidade do bem, tornando-o impróprio para o uso. Necessidade de retificação do motor [...] (TJSC, procedimento do juizado especial cível nº 0006374-21.2013.8.24.0135, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Margani de Mello, segunda turma recursal. Florianópolis (capital), j. 13-04-2021). [...] Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5002239-09.2021.8.24.0034; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Aurelio Ghisi Machado; Julg. 18/07/2023 - destaquei).

Indubitável, dessa forma, a responsabilidade das recorrentes pelos problemas apontados, não havendo que se falar na ausência de garantia, já que se trata, repito, de um problema que se arrastou desde janeiro de 2018 que, se sanado desde a primeira intervenção de forma definitiva, não teria, certamente, ganhado tamanha proporção, não sendo demais, inclusive, assentar que, com a inversão do ônus da prova, competiria às recorrentes demonstrarem de forma peremptória eventuais questões excludentes da responsabilidade no caso posto, o que ao meu entender, pelas meras ilações apresentadas (problema seria em outro local e entre outos), não foram suficientes para tal.

De igual forma, até pela persistência do inconvenientes citados, resta inquestionável a existência de danos morais ao caso, tendo o magistrado assim o ilustrado:

No presente caso, a venda de veículo com defeito de fabricação pela segunda ré causou desconforto extraordinário. Observa-se, no caso concreto, que o veículo passou a apresentar problemas de ruídos e trepidações por vários anos, fazendo com que o consumidor não usufruísse de modo pleno do bem que deveria, por sua natureza, funcionar perfeitamente por considerável período de tempo autorizando a compensação a título de dano moral.

24. A parcial resolução dos problemas causados pela venda de produto defeituoso, na primeira oportunidade, gera, para o consumidor, uma série de desgastes posteriores que agravam notavelmente o dano original. Ao contrário dos fornecedores que têm uma estrutura jurídica contenciosa já operante e pronta para atuar em “mais um caso” o consumidor afronta a necessidade de se socorrer de meios contenciosos com dificuldade [...].

29. Tomando em conta tais elementos, fixo indenização para os danos imateriais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor, inclusive, ao meu sentir, deve ser mantido inalterado, sobretudo pelo longo período que se perpetuou a questão, ensejando, inclusive, na perda de uma venda, elementos que, ao serem alinhados, não demonstram a desproporcionalidade do valor estabelecido.

Preservo, ainda, os honorários (ID nº 5739597 - Vol III - fls. 44/46 do pdf) estabelecidos no patamar de 15% do valor da condenação ante a todo trabalho desenvolvido pelo causídico durante toda a demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2% nos termos já estabelecidos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2023 às 14:51:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47787722092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem,
Ford Motor Company Brasil Ltda.
e
Bracom Veículos e Peças S/A
, ver reformada a sentença de fls. 147/150, integrada pela decisão de fls. 210/211 que, em sede de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar as fornecedoras ao pagamento de danos materiais e morais.

O

eminente
R
elator

negou
provimento ao
s

recurso
s

para manter incólume a sentença hostilizada.

Pois bem. Após percuciente análise,
hei por bem aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Ao que se depreende, o apelado adquiriu o veículo zero-quilômetro
Ford Focus Sedan Fastback 2.0 AT
junto à concessionária da
Ford
em Cachoeiro de Itapemirim, onde realizara revisões periódicas e reportara problemas de desempenho do automóvel.

Conforme demonstrado à fl. 19, houve a necessidade de substituição da caixa de direção em janeiro de 2018 e, ainda assim, o veículo continuou a apresentar problemas no engate de marchas (fl. 19-v.º).

Por fim, o apelado noticiou a tentativa frustrada de venda do automóvel, em dezembro de 2019, fazendo-se necessária nova substituição da caixa de direção elétrica.

Nesse particular, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de vício oculto de qualidade no produto.

No § 1º do artigo 12, o Código de Defesa do Consumidor define o
produto defeituoso
como aquele que
“não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I -

sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação”
.

Conforme relatado, o veículo adquirido está equipado com transmissão sequencial
PowerShift
que, sabidamente, tem apresentado falhas e mau funcionamento, causando trepidações, ruídos e superaquecimento no sistema
1
.

Em procedimento administrativo instaurado junto ao Procon do Estado de São Paulo,
Ford Motor Company Brasil
reconhecera a existência do problema crônico no componente, comprometendo-se a estender a garantia contratual
2
aos consumidores.

Ademais, segundo noticiado pelo jornal Estado de S. Paulo
3
, a garantia do câmbio defeituoso fora ampliada para 10 anos ou 240 mil quilômetros, situação que, a rigor, contempla a hipótese em exame.

Com efeito, a necessidade de substituição dos componentes em apreço, em prazo inferior a 02 anos da primeira troca, evidencia que o produto inserido no mercado de consumo não oferece as condições de uso que legitimamente se esperam.

Evidenciado o defeito oculto do produto, o consumidor prejudicado possui direito à reparação do dano contra os agentes causadores do prejuízo, à luz do princípio da reparação integral.

Emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que os defeitos recorrentes em veículo de luxo caracterizam dano moral indenizável:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CARRO DE LUXO. DEFEITOS RECORRENTES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.831.130/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.)

Sem embargo, cuida a hipótese de
inversão
ope legis
do ônus da prova, conforme estatuído pelo § 3º do art. 12 do CDC, encargo do qual os recorrentes não se desvencilharam a contento:

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a posição do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FORMA OBJETIVA. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.

1.- A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do Resp 802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011, pacificou a jurisprudência desta Corte no sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei.

2.- "
Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor
, que "só não será responsabilizado se provar:

I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção."

(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013). [...] (AgRg no AREsp n. 402.107/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013.)

Por se tratar de hipótese de vício do produto,
é solidária
a responsabilidade
da fabricante e concessionária
. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA.
VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA
. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Para esse espécie de pretensão, afigura-se escorreita a condenação a indenizar por danos materiais, limitada ao valor de substituição da peça defeituosa.

No mais, o
quantum
estipulado em R$ 10.000,00 é congruente à extensão do dano extrapatrimonial, considerando sobretudo a capacidade econômica das partes, a ilegítima recusa em solucionar o problema de fabricação e a perda de uma chance experimentada pelo apelado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DIVERSOS VÍCIOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
REPAROS NÃO REALIZADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. ALGUNS ANOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. 1.
A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme art. 18 do CDC. Precedentes
. [...]
5. Considerando as peculiaridades do caso, razoável que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Recurso da parte requerida improvido e da parte autora parcialmente provido, para fins de majorar a indenização por danos morais. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013568-66.2014.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Jul/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
do eminente Relator

para
negar provimento ao
s
recurso
s
.

É como voto.

1
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/procon-sp-notifica-ford-por-problemas-no-cambio-powershift-18545415

2
https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/files/resposta_notificacao_ford.pdf

3
https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/ford-estende-garantia-de-cambio-powershift-para-10-anos/